Tribunal: TJES
Processo: 5033309-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033309-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIMAR SUIM RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TRÂNSITO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO AO PEDIDO ANULATÓRIO DE AUTOS DE INFRAÇÃO APLICADOS POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA (DER/ES, PRF). PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE. COMPROVAÇÃO. EDITAL. POSSIBILIDADE. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por JUCIMAR SUIM RODRIGUES em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende a anulação de três processos administrativos de aplicação de penalidade de trânsito, em virtude de supostas ilegalidades, ante a falta das notificações legais exigidas.

A r. Sentença, inicialmente, decotou a pretensão autoral direcionada aos autos de infração lavrados pelo DER/ES e pela PRF, ante a presença exclusiva do DETRAN/ES no polo passivo; e, em seguida, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral voltado à anulação do processo de suspensão do direito de dirigir, RESOLVENDO o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as alegações de que (i) não pretende a anulação dos atos praticados pelo DER/ES e pela PRF, mas apenas os exarados pelo DETRAN/ES; (ii) há nulidade no processo de suspensão do direito de dirigir, ante a ausência da comprovação das notificações de autuação e penalidade.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale salientar que a r. Sentença é precisa em reconhecer que a presente demanda, uma vez intentada em desfavor do DETRAN/ES, e não do DER/ES e da PRF, não pode veicular pretensão direcionada à aferição de irregularidades nos processos administrativos presididos pelo DER/ES e pela PRF

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E CASSAÇÃO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR DETRAN/ES PEDIDO ANULATÓRIO DO AUTO DE INFRAÇÃO SANÇÃO APLICADA POR AUTARQUIA DIVERSA ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIMENTO CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PRESCINDIBILIDADE RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1.
Tratando-se de infração de trânsito aplicada ao autor por autarquia diversa da ré (no caso, o DER/ES), não possui, esta, legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Precedentes. 2. No tocante, por outro lado, ao pleito anulatório do ato de cassação da permissão de dirigir, cuja competência, nos termos do art. 22, II, do CTB, é do DETRAN, exsurge cristalina a legitimação deste para figurar no polo passivo da lide
. Precedentes. 3. Tratando-se de cassação da permissão para dirigir, mostra-se prescindível a abertura de prévio procedimento administrativo, na medida em que se trata de ato automático e que não exige nenhum juízo da autarquia de trânsito, decorrendo, única e exclusivamente, da prática de infração grave pelo condutor ou da reiteração na prática de infrações médias durante o período de um ano. Precedentes do c. STJ. 4. Recurso provido. 5. Sentença reformada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação, 034150004009, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ÓRGÃOS AUTUADORES QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO PROCESSUAL REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO DETRAN AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - RECURSO DESPROVIDO. 1 O impetrante cometeu infrações de trânsito que totalizaram 56 (cinquenta e seis) pontos, sendo que somente uma infração seria de competência do DETRAN. 2 -
Todas as demais foram autuadas pelo DNIT e pelo DER/ES, que não figuram no polo passivo, de modo que não se mostra possível discutir, nestes autos, eventual nulidade do processo administrativo lavrado pelos citados órgãos, bem como sua autoria. Precedentes
. 3
Agiu o DETRAN de forma regular e legítima ao instaurar o procedimento de suspensão do direito de dirigir em decorrência da pontuação alcançada pelo impetrante, não merecendo acolhida sua alegação de nulidade do processo administrativo prévio
. 4 Não há que se falar em bis in idem em razão da suspensão prévia aplicada ao apelante, tratando-se de penalidade aplicada em decorrência de infração/processo administrativo distinto, como bem demonstrado pelos documentos apresentados. 5 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035170238147, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 08/08/2018)

Destaque-se que, embora o Recorrente afirme que não pretende a anulação dos procedimentos administrativos instaurados perante o DER/ES e a PRF, é exatamente o contrário o que se depreende dos pedidos veiculados na petição inicial, confira-se (ID 5520321):

“Diante do exposto, (...) No mérito, requer o Autor que a presente demanda seja julgada integralmente procedente, para
reconhecer a existência de nulidades insanáveis nos processos administrativos de aplicação de multa que tramitaram perante o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES e a Polícia Rodoviária Federal
, bem como, do processo de suspensão do direito de dirigir de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, pela ausência das notificação obrigatórias ao Autor”

Assim, a controvérsia deve se cingir ao exame da regularidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir decorrente do AIT RV00775496, em relação ao qual sustenta o Recorrente não ter recebido as notificações exigidas por lei.

Quanto a este ponto, a r. Sentença tampouco merece qualquer censura, por restar devidamente comprovado, nos autos, o envio das notificações quanto à abertura do procedimento administrativo, quanto à notificação de penalidade, bem como quanto ao bloqueio (
ID 5520330 e 5520804 a 5520807), em preciso cumprimento à normativa do Código de Trânsito Brasileiro e das Resoluções do CONTRAN, bem como ao disposto na Súmula 312 do STJ,
verbis
:

SÚMULA 312 DO C. STJ

Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Art. 282-A. O órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação notificará o proprietário do veículo ou o condutor autuado por meio eletrônico, mediante sistema de notificação eletrônica definido pelo Contran.

RESOLUÇÕES n 723/2018 DO CONTRAN

Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma:

I - quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB;

II - quando o infrator não for o proprietário do veículo, o processo de suspensão do direito de dirigir tramitará concomitantemente ao processo para aplicação da penalidade de multa, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB, podendo ser autuado um único processo para essa finalidade, observado o disposto na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações.

§ 1º Para as autuações que não sejam de competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, relativas às infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF, para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I, o procedimento de notificação deverá obedecer às disposições constantes na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações e sucedâneas.

Art. 23. Esgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada pela Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016, e suas sucedâneas.

Destaque-se, nesse contexto, a fé pública e a presunção de veracidade e legitimidade que recai sobre os documentos apresentados pelo DETRAN/ES, o que abrange as telas do seu sistema interno que foram acostadas aos autos, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL PROCESSO ADMINISTRATIVO PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 MESES AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ABERTURA DO PROCESSO NULIDADE INOCORRÊNCIA ENDEREÇO APRESENTADO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AO DETRAN RESPONSABILIDADE DO AUTOR NOTIFICAÇÃO POR EDITAL COMPROVAÇÃO DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Cabe ao DETRAN/ES emitir a notificação de abertura do processo administrativo de acordo com o endereço do proprietário do veículo constante em seu sistema, não lhe sendo atribuída qualquer irregularidade em caso de o proprietário não manter atualizado seu endereço no cadastro do órgão e, por isso, deixar de receber a notificação postada. Inteligência do art. 282, § 1º, do CTB. 2. Ainda que conste a devolução do aviso de recebimento (AR) por outros motivos, ou mesmo por não procurado, não cabe tal responsabilidade ao órgão estadual, haja vista que este tão somente reproduz nos dados do destinatário o endereço constante em seu sistema, isto é, o apresentado pelo próprio proprietário do veículo. 3. O autor sequer alegou que o endereço para o qual o réu enviou a notificação estaria em desacordo ao apresentado pelo apelado ao órgão, o que, se comprovado fosse, teria o condão de demonstrar a ocorrência de responsabilidade por parte do apelante, e aí sim geraria a nulidade do processo administrativo. Como é cediço, o ônus da prova, nesse quesito, cabia ao autor. 4. Além disso, firme que não cabe ao DETRAN/ES diligenciar, para além de seu sistema, para encontrar o correto endereço do proprietário do veículo, há de se registrar a prudência do órgão que, mesmo não conseguindo cientificar o autor da abertura do processo administrativo por meio do endereço apresentado pelo próprio requerente, notificou-o por edital. 5.
Os documentos apresentados pelo órgão público são dotados de fé pública, não cabendo ao julgador desconsiderá-los ou alegar sua insuficiência sem antes determinar a apresentação de outra prova que considere satisfatória. Assim, a fundamentação do juiz singular de que o réu não comprovou a notificação por edital não deve prosperar, tendo em vista as telas do sistema do DETRAN/ES juntadas tanto pelo autor quanto pelo requerido que demonstram a notificação por edital, em nome do apelado, publicada no dia 28/02/2013 no DIO/ES
. 6. Recurso conhecido e provido, com inversão dos ônus sucumbenciais. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151357696, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Além disso, diferentemente do que sustenta o Recorrente, as notificações de autuação e penalidade prescindem de aviso de recebimento,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 3.
A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou qualquer outro meio tecnológico hábil; que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR)
. 4.
Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos
. 5.
O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo
(...) 10. Pedido de uniformização julgado improcedente. (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)

Tampouco macula de irregularidade o procedimento o fato de a notificação ter sido recebida por terceiro, , conforme jurisprudência exarada no âmbito do eg. TJES:

CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO PELO DETRAN, DA PRETENSÃO DO IMPETRANTE, SEM ORDEM JUDICIAL LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NO TOCANTE AO DETRAN. MANUTENÇÃO DE SUA CONDENAÇÃO NO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR, COM BASE NA CAUSALIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PREMISSA DA NÃO-SURPRESA. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA NO TOCANTE AOS ATOS IMPUTADOS AO DER (RECORRENTE). DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (...) 8. Passando-se à apreciação da decadência, especificamente quanto ao ato imputado ao DER, relativo ao LV28505542, tem-se que, após julgamento da JARI, foi interposto recurso administrativo perante o CETRAN, e, assim, o termo inicial do mandado de segurança seria a data em que o recorrido teve ciência da decisão final do processo administrativo relativo ao LV28505542 (de incumbência do DER), ou seja, do julgamento do recurso perante o CETRAN, ocorrido em 17/01/2012, o que foi realizado por meio da comunicação cujo AR foi entregue no endereço do recorrido constante dos cadastros dos órgãos de trânsito, ainda que em mãos de terceiro, no dia 05/06/2012. 9.
Na interpretação do art. 282, § 1º, do CTB, a referida notificação, remetida ao endereço do recorrido, cadastrado perante o órgão de trânsito, mesmo que entregue a terceiro, é considerada válida para todos os efeitos. Precedentes
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 024140374513, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 08/08/2018)

Quanto à publicação ter ocorrido por via editalícia, por meio do Diário Oficial, tem-se que inexiste irregularidade, diante da prova de que restou infrutífera a tentativa de notificação pelos correios (ID
5520807
),
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE DO DETRAN-ES. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez que o DETRAN-ES é o órgão responsável pela análise e processamento de pontos na Carteira de Habilitação, assim como pelo recolhimento dos valores, como pode ser visto no Documento Único de Arrecadação (DUA), incumbe a ele devolver o dinheiro que foi para seu cofre, atraindo a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente relação. 2. O Código de Trânsito Brasileiro traz importante previsão, contida no artigo 282, no sentido de que aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade; 3.
Nos moldes da Resolução do CONTRAN nº 619 de 06/09/2016: Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
. 4.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180020945, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Sob essa motivação, não encontro razão para reforma da r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)